Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736391-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interpostos por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709802-52.2023.8.07.0018, proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação Coletiva proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDMÉDICO/DF contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, qualificados nos autos, na qual pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos da Portaria n° 102/2023, até julgamento final da lide, determinando-se ao réu a manutenção das normas implementadas pela Portaria n° 06/2020. Menciona que, aos 11 de agosto de 2023, o réu editou a Portaria n.o 102, na qual fixou os valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF SAÚDE. Chama a atenção para três situações: (I) os valores em questão passarão a vigorar a partir de 01/09/2023, (II) a revogação dos valores fixados anteriormente pela Portaria n° 06/2020, (III) a edição de ato pela Diretora Presidente. Afirma que, no que concerne à estrutura organizacional, a Lei Distrital 3.831, de 14 de março de 2006 dispôs em seu art. 15 que o INAS seria constituído por Conselho de Administração, composto por 15 (quinze) membros, sendo 8 (oito) representantes do Governo e 7 (sete) dos beneficiários titulares do GDF-SAÚDEDF. Diz que, sobre as fontes de receita e sobre as contribuições, a Lei Distrital n° 3.831/2006, em seu 21 estabeleceu o seguinte: “§ 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. (Legislação Correlata - Decreto 27232 de 11/09/2006) § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração. § 3o O Governo do Distrito Federal é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do GDF-SAÚDE-DF, decorrentes de despesas que tenham como causa esta Lei, na forma da Lei Orçamentária Anual.” Argumenta que, de acordo com o § 2o, do art. 26 do Decreto 27.231/2006, ato do Poder executivo poderá fixar valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração, cujos percentuais podem ser revistos semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo. Não obstante isso, diz que os beneficiários foram surpreendidos com a edição, pela Diretora do INAS, da Portaria 102/2023, na qual o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal determinou o reajuste dos valores pagos. Adverte que há critérios e premissas impostas pela Lei para que o referido reajuste ou revisão dos percentuais dos valores máximo e mínimo possa se dar. Relata que, conforme Editais de Convocação 01, 02 e 03 (este último publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 04/08/2023), o referido Conselho de Administração não se encontra formado em sua integralidade, o que consequentemente o impede do pleno exercício de suas atividades. Diz que a Diretora Presidente não tem competência para alterar os percentuais máximo e mínimo das contribuições dos beneficiários, e que tal competência administrativa, que é irrenunciável, é do Poder Executivo, a partir de provocação do Conselho de Administração do INAS, como se extrai do art. 21, § 2°, da Lei Distrital n° 3.831/2006. Defende que a Portaria não é instrumento adequado para veicular o reajuste, sendo certo que o INAS não poderia estabelecer novos percentuais de contribuições por meio do ato guerreado. Os percentuais devem ser fixados por ato normativo, em especial regulamento do Poder Executivo. No mérito, requereu a confirmação da tutela acima aludida, para que seja reconhecida a ilegalidade contida na Portaria n° 102/2023, especialmente levando em conta o vício quanto à competência e a forma para a sua edição (art. 5°, II, art. 37, caput, art. 84, IV, todos da CF/88, art. 100, VII, da LODF), declarando-se sua nulidade, restabelecendo-se as regras anteriores, qual seja, a Portaria n° 06/2021, até ulterior deliberação do Conselho de Administração na forma do art. 21, § 1° e 2° da Lei n° 3.831/2006, bem como condenação do réu ao ressarcimento dos valores que porventura venha a descontar dos servidores pela aplicação da Portaria n° 102/2023, cujos valores deverão ser em caso de procedência dos pedidos apurados em liquidação de sentença. Instruiu o pedido com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Como cediço, para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, há plena demonstração dos elementos integrantes da tutela de urgência requerida. Com efeito, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos legais autorizadores da implementação do reajuste a ser iminentemente levado a termo. Sucede que o INAS-DF é autarquia que administra o plano de assistência suplementar à saúde, em regime de autogestão, constituído pela Lei Distrital n.o 3.831/2006. De acordo com o regulamento do referido plano, Decreto 27.231/2006, ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração, cujos percentuais podem ser revistos semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo. Todavia, ao que se colhe, a Portaria n.o 102/2023, emanada da DIRETORA-PRESIDENTE do INAS, com base no artigo 21, §§ 1o e 2o, da lei 3.831/2006, fixou novos valores de contribuições mensal dos beneficiários do Plano de Saúde Suplementar à saúde, para vigorar a partir de 1o de setembro de 2.023. Dito ato normativo não foi, no entanto, emanado em consonância e com os pressupostos estatuídos em Lei. Ora, no ato guerreado não há qualquer menção a que tenha sido antecedido de qualquer proposta do Conselho de Administração, sendo mais relevante ainda o fato de que o autor carreou ao feito indicativos de que o Conselho de Administração sequer se encontra com composição e formatação necessária para formulação da indispensável proposta. Sabe-se que a situação se descortinou frente à inflação registrada nos últimos três anos e que, em tese, visa a manter o equilíbrio econômico-financeiro do GDF Saúde, entretanto, o reajuste não pode ser veiculado à revelia das prescrições legais. Com espeque no que determina o § 2o, do art. 21, da Lei Distrital n.o 3.831/2006, a revisão trazida a lume pela Portaria n.o 102/2023 só pode ocorrer com supedâneo em proposta do Conselho de Administração do INAS, o que não ocorreu. Desta feita, esse é motivo suficiente para determinar a suspensão do ato, devendo se postergar a apreciação da tese da ilegalidade da Portaria para veiculação do tema para momento posterior ao contraditório, bem como da tese de que há incompetência da DIRETORA-PRESIDENTE do INAS. Forte nessas razões, DEFIRO a tutela de urgência , para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n° 102/2023, em relação aos substituídos do autor, até julgamento final da lide, mantendo-se os termos da Portaria n. 06/2020, se outra não a sucedeu. Intimem-se o réu, COM URGÊNCIA, para cumprir os termos dessa decisão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Fica o réu intimado a comprovar em Juízo o cumprimento da determinação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos”. Em suas razões recursais (ID 50797386), informa que foi ajuizada ação coletiva com o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n.o 102/2023 da Diretora do INAS-DF, especialmente em relação ao aumento das contribuições. Argumenta que a competência para a apreciação do mandado de segurança é do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 8437/92, pois o diretor-presidente do INAS é equiparado aos secretários de estado. Alega que a decisão agravada desconsiderou a regra prevista no art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06, que dispõe sobre a administração financeira e orçamentária do INAS. Menciona que referida norma legal impõe ao Diretor-Presidente do INAS o poder-dever de agir em casos excepcionais que possam acarretar interrupção e prejuízo ao atendimento ao beneficiário. Assevera que, diante dos estudos atuariais, há a demonstração de perigo imediato de insuficiência de recursos que podem acarretar interrupção e prejuízo ao atendimento dos beneficiários. Defende a existência de uma situação excepcional e urgente. Afirma que, mantendo o custeio atual, haverá um déficit em 2023 de R$ 147.925.124,73. Alega que a lei não regulamentou de modo expresso o que acontece quando o Conselho de Administração do INAS não se encontra instalado, como é o caso dos autos. Argumenta que não se pode exigir que as mensalidades se mantenham eternamente congeladas. Verbera que os valores anteriores foram fixados por portaria, sendo uma praxe administrativa, que possui valor jurídico. Menciona que o sindicato é omisso em indicar os nomes para compor o Conselho de Administração. Assevera, ainda, que a portaria 102/2023 poderá ser convalidada pelo Conselho de Administração ou por autoridade que se conceba superior ao representante máximo da autarquia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, a incompetência absoluta alegada. Com efeito, a ação originária não se trata de mandado de segurança, mas de ação coletiva e, portanto, deve tramitar na primeira instância, não sendo caso de competência originária do Tribunal de Justiça. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF (Lei Distrital 3.831/2006). Verifica-se que foi publicada a Portaria 102, de 11/08/2023, que majorou os valores das contribuições mensais, mínimos e máximos. A referida portaria foi publicada pela Diretora-Presidente do INAS. Posteriormente, foi publicado o Decreto Distrital 44.908, de 30/08/2023, emitido pelo Governador do Distrito Federal, com os mesmos índices fixados pela Portaria 102/2023. O agravado alega a ilegalidade na majoração das contribuições, em virtude de vício de procedimento, pois foram suprimidas as deliberações do Conselho de Administração. O art. 21, § 2o, da Lei Distrital 3.831/06 prevê que as contribuições poderão ser revistas, por meio de ato do Poder Executivo, mediante deliberação do Conselho de Administração. Vejamos: Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. (Legislação Correlata - Decreto 27232 de 11/09/2006) § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração. No caso em comento, é fato incontroverso que o Conselho de Administração ainda não foi criado. O agravante alega omissão do sindicato em indicar os nomes, que atendam os requisitos legais. Independente dos motivos, o fato é que o Conselho de Administração não existe ainda. Desse modo, nos termos do disposto no art. 21 da Lei Distrital 3.831/06, não seria possível majorar as contribuições mensais dos participantes do plano de saúde. Por outro lado, o déficit financeiro do plano de saúde é milionário, uma vez que os valores das contribuições dos participantes são insuficientes para manter as despesas do plano de saúde, conforme estudos atuariais juntados aos autos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a situação fática pode levar à interrupção e ao prejuízo dos serviços prestados, o que autoriza a atuação excepcional da Diretoria Executiva para contornar tal situação, conforme prevê o art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06: Art. 31. O INAS adotará a sistemática financeira e orçamentária aplicável ao Governo do Distrito Federal, atuando sempre com base nos princípios da eficiência e economicidade. § 1o Na gestão orçamentária, financeira, econômica e patrimonial, serão observadas, no que couber, as normas de controle do sistema contábil do Governo do Distrito Federal. § 2o O balanço geral do INAS e seus demonstrativos serão remetidos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal nos prazos fixados na legislação em vigor. § 3o Casos excepcionais que, porventura, possam acarretar interrupção e prejuízo ao atendimento ao beneficiário são submetidos à Diretoria Executiva, que pode deliberar na forma do regulamento. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7152 de 02/06/2022) O regulamento aplicável ao caso é o regimento interno do INAS, que autoriza o Diretor Executivo propor e expedir normas relativas aos assuntos vinculados à área de atuação do instituto, nos termos do art. 21, inciso I, do regimento interno. Vejamos: Art. 21. Ao Diretor-Executivo do INAS, incumbe: I - propor e expedir normas relativas aos assuntos vinculados à área de atuação do Instituto; Sobreleva mencionar, ainda, que, nos termos do art. 15 da Lei de criação do INAS, a diretoria executiva é composta por 4 diretores e um diretor-presidente. Além disso, nos termos do § 4o do Art. 15 da Lei 3.831/06, “o diretor-presidente é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de estado, possuindo as mesmas prerrogativas, direitos e vantagens”. Diante dessa conjuntura, a diretora-presidente editou portaria aumentando os valores das contribuições mensais, sem deliberações do Conselho de Administração. No caso, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, que há grande déficit financeiro, sendo que a não concessão de reajustes nas mensalidades pode acarretar a paralisação dos serviços prestados, acarretando inegável prejuízo a toda uma coletividade, que utiliza o plano de saúde. Assim sendo, conclui-se, nessa fase de cognição inicial, que há situação excepcional que se enquadra no disposto no art. 31, § 3, da Lei 3.831/06 cumulado com o art. 21, I, do regimento interno do INAS, o que autoriza a edição do ato administrativo impugnado. Ainda que assim não entendesse, diante do cenário jurídico apresentado, deve preponderar o princípio da juridicidade, que é um novo marco para a Administração Pública, pois corresponde ao princípio da legalidade em seu sentido amplo. Assim, à luz do princípio da juridicidade, a análise da conformação do ato administrativo deve ser feita tendo como parâmetro não apenas a lei em sentido estrito, mas também os valores em colisão, inclusive de índoles constitucionais. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Luíz Roberto Barroso: “Supera-se, aqui, a ideia restrita de vinculação positiva do administrador à lei, na leitura convencional do princípio da legalidade, pela qual sua atuação estava pautada por aquilo que o legislador determinasse ou autorizasse. O administrador pode e deve atuar tendo por fundamento direto a Constituição independentemente, em muitos casos, de qualquer manifestação do legislador ordinário. O princípio da legalidade transmuda-se, assim, em princípio da constitucionalidade ou, talvez mais propriamente, em princípio da juridicidade, compreendendo sua subordinação à Constituição e à lei, nessa ordem" (A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro). Assim sendo, o princípio da legalidade deve ser interpretado de maneira ampla, não se restringido somente à lei formal, devendo adotar como arcabouço jurídico todo o sistema normativo, mormente os valores e direitos assegurados constitucionalmente. Há, portanto, necessidade de interpretação sistêmica e integrativa do ordenamento jurídico. No caso, a suspensão do reajuste determinado pelo ato administrativo implicará inegável prejuízo a toda uma coletividade, com violação ao direito à saúde, além de não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, adotando o princípio da juridicidade, e em face do teor do § 4o do Art. 15 da Lei 3.831/06, segundo o qual o diretor-presidente é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de estado, bem como do art. 31, § 3, da Lei 3.831/06 cumulado com o art. 21, I, do regimento interno do INAS, entendo que o ato administrativo impugnado, prima facie, não violou o ordenamento jurídico e, assim, deve produzir os seus regulares efeitos até o julgamento de mérito do presente recurso, quando, então, a questão será analisada com a profundidade necessária no julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, restou demonstrada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, há o inegável risco de dano, pois a não concessão da liminar poderá afetar o funcionamento do plano de saúde que atende os servidores do Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Expeça-se mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão, com intimação pessoal do agravado. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora